Tribunal: TJDFT
Processo: 0748464-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0748464-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEOVANI BARBOSA DE BRITO, ADENISIA BARBOSA DE BRITO AGRAVADO: ELIANE MARIA DO NASCIMENTO SANTOS, LEONARDO DO NASCIMENTO BRITO DESPACHO Em que pese as alegações dos agravantes não se vislumbra, de plano, que os mesmos preencham os requisitos de hipossuficiência jurídica. Os documentos acostados ao Ids. 21280528/21280532 não comprovam de forma efetiva a alegada miserabilidade . Assim, nos termos do art. 99, § 2° do Código de Processo Civil, antes de apreciar o pedido liminar, determino que os recorrentes comprovem o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade requerida, no prazo de 05 dias, sob pena de não conhecimento do presente agravo. Intimem-se. Brasília,12 de novembro de 2020 17:45:25. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA